Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747826-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE TIA ZÉLIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. CDA. Juros e multa. LEF 11. 1. As CDA’s que aparelham a execução atendem aos requisitos legais que lhes são próprios. 2. Admite-se a cumulação dos juros de mora e a multa moratória, por possuírem finalidades distintas. 3. Multa moratória no percentual de 10%, o que está em consonância com o Tema RG 214. 4. O DF não é obrigado a aceitar debêntures indicadas à penhora, por ser necessário observar a ordem de penhora prevista na LEF 11. A recorrente alega violação aos artigos 202, incisos III e VI, do CTN, 2o, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 6.830/80, 1o ao 3o, todos do CPC e 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a origem da dívida executada não foi devidamente descrita em seus termos. As Certidões de Dívida Ativa foram geradas exclusivamente com base em fundamentações padrões e expressões vagas que dificultam a defesa da executada. Aduz que também não foi descrita a infração supostamente realizada pela contribuinte, não tendo sido esclarecido o critério adotado para a fixação das bases de cálculo e as divergências entre o que teria sido declarado pela contribuinte e o que a Fazenda Pública entendeu devido. Invoca os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da legalidade e da proporcionalidade em abono à sua tese. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 202, incisos III e VI, do CTN, 2o, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 6.830/80, 1o ao 3o, todos do CPC, bem como no tocante ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “As CDA’s (ids. 83624195 e 83624196, a. p.) são exigíveis, porque cumprem os requisitos do CTN 202 e da LEF 2o, § 5o.” E, ainda, “Não há cogitar, pois, de prejuízo ao exercício do direito de defesa, muito menos de extinção da execução fiscal.” (ID 70265919), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030